Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700577-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 04 AGRAVADO: JAIDER ALVES RIBEIRO DECISÃO &lt; Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, ainda que haja alienação fiduciária, não comprovou o exequente precisa provar que se trata de bem livre e desembaraçado, sendo imprescindível esta prova para que se aperfeiçoe a penhora. Todavia, não considero a medida "demasiadamente gravosa para o devedor", mas sim o exercício regular de excussão do patrimônio disponível, facultado ao devedor a substituição do bem por outro, caso seja do seu interesse. DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida. Solicito informações, após vista ao agravado.&gt; Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito